Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PRIMEIRA RÉ. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENÇÃO. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso.
2. A relação entre as partes é de consumo, respondendo, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto no art. 14, do CDC.
3. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
4. A empresa de transporte aéreo internacional é civilmente responsável pelos danos ocasionados ao passageiro sofridos em razão de perda de voos motivada em vício na prestação do serviço.
5. Não se verifica o necessário liame entre a conduta da empresa que tão somente intermediou a venda das passagens aéreas e os danos experimentados pelo autor. Se a participação da referida empresa na cadeia de consumo se limitou à intermediação na compra e venda dos bilhetes aéreos, serviço que foi devidamente fornecido, não há como lhe impor condenação por dano sofrido pelo consumidor.
6. Desse modo, a sentença deve ser reformada, afastando-se a condenação da agência de viagens, restando prejudicados os demais pedidos formulados no recurso.
7. Apelo parcialmente provido.